Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito processo penal. Agravo em execução penal. Decreto presidencial no 12.338/2024. Comutação da pena. Crime impeditivo. Concurso formal. Roubo qualificado e corrupção de menores. Unificação das penas. Requisito objetivo não cumprido. Crédito de pena. Recurso do Ministério Público provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que rejeitou a consideração da pena exasperada unificada, decorrente do concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, como base para aferição dos requisitos temporais dos benefícios de indulto e comutação, mantendo o critério da análise da pena aplicada ao crime impeditivo, isoladamente considerado e antes da exasperação e, com isso, concedeu a comutação da pena ao sentenciado, nos termos do Decreto n.o 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício executório ao apenado, diante da alegada impossibilidade de considerar o concurso formal para determinados institutos penais e de execução e desconsiderá-lo para fins de cálculo para a concessão de indulto ou comutação da pena.
III. Razões de decidir
3. Decreto n° 12.338/2024, estabeleceu em seu artigo 1o, que o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a certos tipos penais, dentre eles a corrupção de menores. 3.1 O artigo 7o, parágrafo único, do aludido diploma legal, por sua vez, trouxe previsão acerca da vedação do indulto e da comutação da pena ao crime não impeditivo, na hipótese em que houver concurso de crimes (art. 70, CP), enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
4. Para fins de declaração para comutação da pena, sendo o caso de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, exige-se o cumprimento de 2/3 da pena, considerando as penas de forma unificada.
5. Não se pode admitir o chamado “crédito de pena”, ou seja, não é admissível que o agente se aproveite do tempo de pena já cumprido por crimes comuns (“crédito de pena”) para satisfazer o cumprimento da fração de 2/3 correspondente ao crime impeditivo, antes mesmo de o ter praticado.
6. Até a data estabelecida no Decreto Presidencial, o apenado não havia cumprido os requisitos objetivos, razão pela qual não faz jus ao benefício.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e provido.